Tribunal: TJMT
Processo: 1012767-02.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012767-02.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MOSAR FRATARI TAVARES - CPF: 303.206.316-72 (ADVOGADO), IBAR ALUIZIO DE ANDRADE GUEDES - CPF: 276.023.546-72 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (AGRAVADO), ANDRESSA ARMELIN - CPF: 064.775.639-08 (ADVOGADO), MARCELO ALVES PUGA - CPF: 502.664.031-15 (ADVOGADO), VALDEVINA MARQUES DE MORAIS GUEDES - CPF: 274.619.041-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO GARCIA ALVES - CPF: 545.500.251-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MANUELA DE OLIVEIRA ALBERNAZ ALVES - CPF: 654.515.621-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ANGELO OTTO PINTO - CPF: 028.879.441-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Execução de Título Extrajudicial. Pedido de Suspensão do Processo e do Leilão. Atos Expropriatórios que Recaem sobre Direitos que o Executado tem Sobre Imóvel. Adequação Formal dos Atos Expropriatórios. Decisão Mantida.
Recurso Desprovido.

I. Caso Em Exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, no âmbito de execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de suspensão do processo e dos atos expropriatórios, mantendo a alienação judicial de imóvel rural penhorado, com a devida adequação para que recaia exclusivamente sobre os direitos hereditários atribuíveis ao executado.

II.
Questão Em Discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de suspensão da execução e da alienação judicial, diante da alegação de que o bem penhorado integra Espólio ainda não partilhado e está sujeito a eventual desapropriação por ato do Poder Público.

III.
Razões De Decidir

3. O art. 835, XIII, do CPC admite a penhora de “outros direitos”, o que abrange os direitos hereditários e a expectativa de quinhão do executado.

4. No caso, a existência de inventário em curso, sem homologação da partilha, não impede a constrição da fração ideal atribuível ao Agravante/Executado, considerada a legitimidade para responder com seus direitos sucessórios pelas dívidas. A alegação de desapropriação da área objeto da penhora, por decreto do Poder Executivo, não constitui impedimento automático à continuidade da Execução, na falta de prova concreta e efetiva da perda da disponibilidade do bem.

5. A decisão agravada adota medida proporcional ao determinar a retificação do edital de leilão, para consignar que a alienação judicial recairá sobre os direitos do Executado, e não sobre o domínio pleno do imóvel.

IV.
Dispositivo E Tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “O art. 835, XIII, do CPC admite a penhora de “outros direitos”, o que abrange os direitos hereditários e a expectativa de quinhão do executado.”

_______________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 835, XIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1877738/DF, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 11.03.2021.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1012767-02.2025.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Ibar Aluízio de Andrade Guedes
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 1ª Vara da Comarca de Campo Verde que, na
Execução de Título Extrajudicial n. 1004199-43.2022.8.11.0051
proposta pela
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Vale do Cerrado – Sicredi
, indeferiu o pedido de suspensão do trâmite da Execução e autorizou o prosseguimento do leilão do imóvel penhorado.

O Agravante sustenta que o imóvel penhorado integra o acervo do Espólio de seu pai, cuja partilha ainda não foi homologada judicialmente.

Alega que toda a área foi abrangida por Decreto de desapropriação editado pelo Poder Executivo Federal, o que inviabiliza a expropriação por meio de hasta pública.

Defende que o imóvel não pode ser levado a leilão sem que se finalize a apuração da desapropriação e se efetue a partilha dos bens do espólio, pois, na prática, os herdeiros somente receberão indenização pecuniária, e não frações de terras.

Requer o provimento do Recurso e reforma da decisão agravada, com a suspensão do leilão do imóvel penhorado.

O pedido liminar foi indeferido (Id. 282349880).

Contraminuta juntada no Id. 287104396.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A Recorrida
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Vale do Cerrado – Sicredi
ajuizou Execução de Título Extrajudicial em desfavor de
Ibar Aluízio de Andrade Guedes,
em razão do inadimplemento de Cédula de Crédito Bancário n. C20730026-3.

Durante o trâmite da Ação de Execução ocorreu a penhora da posse de uma área de terras, de 1.498,9124 hectares, denominada “Fazenda Boa Vista”, no Município de Chapada dos Guimarães/MT (Id. 108704587). Na sequência, foi determinada expedição de Carta Precatória para expropriação do imóvel penhorado.

No curso da Execução surgiram dois Embargos de Terceiro: n. 1000912-38.2023.8.11.0051, no qual a ex-esposa do Agravante buscou reservar metade do produto da alienação do imóvel penhorado, e n. 1004198-24.2023.8.11.0051, oposto por terceiro que alegou ter celebrado com o Agravante cessão de direitos possessórios sobre 712,7863 hectares da área penhorada.

Diante do interesse de terceiros sobre parte do imóvel penhorado, o Juiz singular determinou a expedição de novo Ofício ao Juízo Deprecado, a fim de que fosse feita nova delimitação do imóvel rural para autorizar a alienação “apenas do que restou da ‘Fazenda Boa Vista’ e, por conseguinte, fosse realizada nova avaliação dessa área delimitada e, posteriormente, fosse determinada a intimação das partes (Id. 148270723).

Intimado da nova delimitação, que agora compreende 786,1261 hectares, e da avaliação procedida nos autos da Carta Precatória (PJe 1000231-81.2025.8.11.0024), o Agravante/Executado requereu a suspensão do trâmite da Execução e dos atos expropriatórios.

Ressaltou que o imóvel penhorado integra o Espólio de seu pai, Jerônimo Guedes de Medeiros, em Inventário que tramita na 2ª Vara Cível de Chapada dos Guimarães (PJe n. 0000779.51.2010.811.0024) e que ainda não foi homologada a partilha dos bens do Espólio, o que impede de ser considerado proprietário exclusivo do bem, pois tem apenas a expectativa de obter o quinhão.

Além disso, destacou que a totalidade da propriedade rural objeto da penhora foi desapropriada por força do Decreto Presidencial n. 4887/2003, por estar situada em área quilombola e que os herdeiros ainda não receberam a indenização.

O Juiz singular indeferiu o pedido de suspensão do trâmite da Execução e dos atos expropriatórios, sob o fundamento de que não havia nos autos prova suficiente da alegada desapropriação, especialmente diante da existência de atos incompatíveis com a alegação de perda da posse ou do domínio do imóvel, tais como a cessão de direitos possessórios a terceiros sobre a área supostamente desapropriada e o arrendamento do imóvel promovido pelo próprio Agravante.

Todavia, determinou que o Juízo Deprecado promova a adequação da hasta pública, para que conste expressamente que a alienação judicial recairá sobre os direitos que o Agravante detém sobre o imóvel, em substituição ao direito de propriedade.

Este é o motivo da insurgência do Agravante. Nas razões do Recurso, afirma que o imóvel penhorado integra o acervo do Espólio de seu pai, Jerônimo Guedes de Medeiros, cuja partilha ainda não foi homologada judicialmente e que ele detém apenas expectativa de direito.

Alega que toda a área foi abrangida por Decreto de desapropriação editado pelo Poder Executivo Federal, o que inviabiliza a expropriação por meio de hasta pública.

Conforme consta nos autos, em 20/11/2017, os herdeiros formalizaram partilha extrajudicial, na qual a integralidade da área objeto de penhora foi atribuída ao Agravante. Contudo, como essa partilha não foi homologada judicialmente, o bem permanece formalmente integrante do acervo hereditário, em condomínio entre os sucessores.

Diante da inexistência de homologação da partilha e da alegada, mas não comprovada, desapropriação parcial da área integrante do Espólio, o Juiz singular determinou o prosseguimento da Execução e dos atos expropriatórios, com a ressalva de que estes incidirão somente sobre os direitos que o Agravante tem sobre o imóvel, o que, na hipótese, corresponde ao seu quinhão hereditário ainda não formalmente partilhado.

O art. 835, XIII, do CPC prevê a possibilidade de penhora de “outros direitos”, o que abrange os direitos hereditários e expectativas de quinhão.

A jurisprudência também admite. A propósito:
"Tratando-se de ação de inventário, este Tribunal Superior já se manifestou no sentido do cabimento da penhora no rosto dos autos quando se tratar de constrição que objetive atingir direito a ser atribuído a um dos herdeiros que figure na posição de executado"
(REsp 1877738/DF, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 11/03/2021).

Assim, não há impedimento legal para que os atos expropriatórios atinjam os direitos hereditários do Agravante, sendo legítima a inclusão, em leilão judicial, da fração ideal por ele detida na área delimitada do imóvel.

Portanto, não se justifica a suspensão do trâmite da execução, uma vez que a controvérsia se limita ao bem penhorado. Eventual indisponibilidade superveniente do bem poderá ensejar a substituição da penhora, sem que isso represente obstáculo à marcha processual.

Apenas a título de observação complementar, sem incorrer em julgamento
extra petita
, posto que não foi objeto do Agravo, ressalto que, além da retificação do edital de leilão, é recomendável que o termo de penhora também seja ajustado, para que conste expressamente que a constrição incide sobre os direitos hereditários do Agravante, e não sobre a propriedade plena. Trata-se de providência formal, mas relevante, para assegurar a validade dos atos executivos e prevenir nulidades futuras.

Ante o exposto,
nego provimento ao Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025